Tribunal: TJSP
Processo: 2194653-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000978531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194653-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
NEILA MEIRELLES BUSSAF e JOSE OLIMPIO MALTA, é agravado INGLEZ
DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2194653-70.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2194653-70.2020.8.26.0000
COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: NEILA MEIRELLES BUSSAF E OUTRO
AGRAVADO : INGLEZ DE SOUZA SOCIEDADES DE ADVOGADOS
V O T O No 41059
Agravo de instrumento. Pedido de
reconsideração não interrompe nem suspende prazo para
interposição de recurso de agravo. Decisão que ratificou
anterior decisão anteriormente proferida. Preclusão.
Recurso não conhecido.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto de decisão monocrática que manteve constrição judicial em
execução de honorários advocatícios, em que a recorrente defende a
natureza alimentar da verba constrita, requerendo então o afastamento
da penhora ou a limitação da constrição a 30% dos valores indicados à
excussão
judicial.
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo.
Contraminuta pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O recurso não será conhecido.
Pelo que se tem dos autos, a decisão ora atacada,
nada mais é do que ratificação da decisão anterior que determinou a
constrição judicial de ativos financeiros dos executados, proferida a fl.
52/53 dos autos originários, aos 09 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2194653-70.2020.8.26.0000
3
A agravante apresentou pedido de liberação dos
valores constritos, dando ensejo à decisão atacada, que manteve
integralmente a determinação anterior da primeira decisão, pelas razões
ali expostas.
Enfim,
a
agravante
deveria
ter
recorrido
tempestivamente de todos os pontos da primeira decisão e não pedido
sua reconsideração.
Veja-se o entendimento da doutrina relativamente ao
pedido de reconsideração no NCPC:
“Pedido de reconsideração. Instituto sem forma ou
figura de juízo, não previsto no CPC ou em lei federal, não é recurso por
não estar previsto como tal no rol do CPC 994, não podendo interromper
nem suspender prazo para a interposição de recurso regular.” NELSON E
ROSA MARIA NERY, "Comentários ao Código de Processo Civil - Novo
CPC Lei 13.105/2015", 2a tiragem, 2015, Edit. RT, nota 18 ao art. 1015,
p. 2083.
Frise-se
que
pedido
de
reconsideração
não
suspende e nem interrompe o prazo recursal. Com a falta de ataque
recursal da primeira decisão e o decurso do prazo, operou-se a preclusão
para a prática do ato instrumental.
3. Pelo exposto, não se conhece do recurso.
SOARES LEVADA
Relator